Tribunal: TJDFT
Processo: 0706187-45.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA. ROUBO MAJORADO. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. IMPOSSIBILIDADE. LIBERDADE PROVISÓRIA. PRESSUPOSTOS AUSENTES. DECISÃO MANTIDA.
1. A via estreita do habeas corpus não permite a valoração da prova indiciária constante dos autos de origem para desclassificar, de pronto, o crime de roubo tentado para furto tentado
2. De acordo com abalizada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis.” (HC 686.309/GO, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 05/10/2021, DJe 08/10/2021).
3. Na hipótese, o paciente foi preso em flagrante, acusado da prática do delito de roubo qualificado na forma tentada, por ter adentrado no lote de uma residência, juntamente com mais dois comparsas, sendo um menor de idade, portando facas, simulacro de arma de fogo e uma arma de fabricação caseira de calibre 12.3.1. Ou seja, agiu em concurso de agentes, na presença de um menor de idade, no meio da madrugada, invadindo a residência das vítimas para subtrair-lhes os bens mediante grave ameaça.
4. A presença do fumus comissi delict e a necessidade de garantia da ordem pública evidenciam-se pela especial periculosidade do agente, revelada pelos indicativos da gravidade concreta da infração e pelo modo de sua execução, evidenciando o requisito do periculum libertatis, nos termos do art. 312 do CPP.
5. Não bastasse, as infrações penais atribuídas ao paciente são dolosas e somam pena máxima privativa de liberdade superior a quatro anos, autorizando, assim, a decretação da prisão preventiva (art. 313, I, do CPP).
6. Ordem denegada.